Tribunal: STF
Processo: RE 1422315
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. DIREITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. NEGADO PROVIMENTO. 1. Trata-se de recurso inominado da parte autora, requerendo a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de pensão vitalícia por morte de cônjuge servidor público, alegando ser inconstitucional a emenda constitucional que limitou referido direito no tempo. 2. Primeiramente, verifica-se que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade do presente recurso. 3. No que se refere ao mérito, não prosperam os argumentos da parte recorrente, pois a sentença os enfrentou satisfatoriamente, devendo ela ser mantida por seus próprios fundamentos, segundo os quais: “(...) Trata-se de ação ajuizada por Ana Paula França da Silva dos Santos em face da União, em que requer seja declarada a inconstitucionalidade do art. 222, VII, “b”, da Lei n. 8.112/1990, com a redação conferida pela Lei n. 13.135/2015, uma vez que o seu benefício de pensão por morte foi concedido com prazo de duração de 20 (vinte) anos. (...) Incabível a declaração de inconstitucionalidade sobre a limitação temporal do benefício de pensão por morte, pois não há qualquer contrariedade, do ponto de vista formal ou material, a nenhum preceito constitucional. A alteração legislativa, decorrente da edição da Medida Provisória n. 664/2014, convertida na Lei n. 13.135/2015, obedeceu às hipóteses previstas na Constituição Federal, uma vez que não dispõe sobre matéria vedada pelo art. 62. De outro lado, a simples invocação do “princípio da vedação ao retrocesso social” não legitima qualquer protagonismo judicial. É ainda incerto e tormentoso o caráter deontológico do princípio da vedação ao retrocesso social. Se a simples fixação de um termo de cessação de um benefício implicasse violação ao princípio do retrocesso social, não haveria espaço para qualquer reforma previdenciária no Brasil, pelo que padeceriam de inconstitucionalidade as reformas promovidas pelas ECs 41/2003 e 47/2005 que acabaram com a paridade e a integralidade, para ficar só com esse exemplo. Note-se que não houve extinção da cobertura previdenciária causada pelo evento morte, e sim limitação quanto ao prazo de duração do benefício a depender da idade do cônjuge supérstite ao tempo do óbito do instituidor, numa proporção que leva em consideração a possibilidade de autossustento pelos mais jovens. Portanto, não se pode falar que houve “supressão” do direito social, como afirmado na inicial. Sobre o tema, trago a observação de Frederico Amado: “(...) alguns retrocessos na proteção previdenciária poderão se afigurar justificáveis, a exemplo do que se verificou na Emenda 20/1998, quando o auxílio-reclusão e o salário-família foram limitados aos de baixa renda. Em situação de crise, ou se limita a proteção ou o regime quebra, como está ocorrendo em alguns RPPSs estaduais no Brasil. É uma infelicidade restringir direitos sociais, mas o discurso da proteção previdenciária não pode ser dissociado do custeio, pois a conta precisa ser paga. Pior do que retroceder em termos de proteção previdenciária é quebrar o regime. Neste contexto, adveio a EC n 103/2019, que é estudada dentro da obra. O ideal é a ampliação da proteção previdenciária, mas nem sempre há contrapartida para isso. (Amado, Frederico. Curso de Direito e Processo Previdenciário. Salvador: JusPodivm, 2020, pg. 211). Isso posto, impõe-se a improcedência dos pedidos veiculados na inicial (...)”. 4. Em face ao exposto, CONHEÇO, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte autora. 5. CONDENO a parte autora, pois que vencida, no pagamento de CUSTAS e de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (estes indevidos quando ausentes as contrarrazões), os quais arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa, cuja exigibilidade fica suspensa enquanto durarem os benefícios da gratuidade de justiça, que ora se defere. 6. Esta súmula do julgamento servirá de ACÓRDÃO, nos termos do § 5º do art. 82, da Lei n. 9.099/95, tendo em vista que a sentença, por unanimidade, fora confirmada por seus próprios fundamentos. É como voto. “ (doc. 12, pgs. 1 e 2) 



    No presente recurso, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se a violação ao princípio constitucional da vedação ao retrocesso social.



    Ademais, almeja-se a “declaração de inconstitucionalidade da alínea “b”, inciso VII, do artigo 222, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, cuja redação fora incluída pela lei nº 13.135/2015 “ (doc. 14, pg. 4). 



    Diante disso, requer o sobrestamento do presente feito, em razão da tramitação da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.389 nesta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A matéria em exame nestes autos será impactada pelo julgamento das ADI 5.389/DF de relatoria do Ministro Luiz Fux na qual será examinada a constitucionalidade da Lei n° 13.135/2015, o que recomenda o sobrestamento deste feito até a conclusão do julgamento das referidas ações diretas de inconstitucionalidade.



    Assim, determino o envio deste processo ao Juízo de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 5.389/DF. Após a finalização do aludido julgamento, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário. 




    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator